Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004038-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE FREITAS NUNES - CPF: 998.182.301-59 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo (...)”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004038-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

AGRAVADO(S): MARIA JOSÉ DE FREITAS NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, interposto pelo
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos de Embargos de Terceiro n.o 1000897-57.2021.8.11.0013
,
ajuizados por
MARIA JOSÉ DE FREITAS NUNES
, que afastou a alegação de intempestividade dos embargos, porque
“não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
.

Nas razões recursais os agravantes aduzem que
“deve ser reformada por esta E. Câmara de Direito Privado, haja visto que há inequívoca ocorrência da Decadência no caso em comento, que deverá ser declarada em sede do presente Agravo de Instrumento para que seja acolhida tal preliminar de mérito, a fim de serem extintos os Embargos de Terceiro objetos do presente recurso, com resolução de mérito”
(sic).

Sustentam que
“Colhe-se dos autos que a Agravada outorgou procuração (Doc. 02) a seus patronos, EM 24.02.2021, onde contam poderes específicos “PARA PROPOR EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO LARA DE CAMPOS E MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, A SER DISTRIBUÍDO NOS AUTOS DA AÇÃO DEMARCATÓRIA CÓDIGO 8858, QUE TRAMITA NA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT” - sic.

Asseveram que
“demonstrou sem nenhuma dúvida, através da assinatura da Procuração Ad Judicia, o inequívoco conhecimento dos termos da Ação de Conhecimento, em fase de Cumprimento de Sentença”
(sic).

Alegam que
“No entanto, a Agravada ajuizou estes Embargos de Terceiro somente em 12 de março de 2021, muito depois do prazo legal”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, a parte agravante requer
“total provimento à irresignação recursal para reformar o decisum hostilizado, e assim acolher a alegação de decadência, julgando extinto o processo com julgamento de mérito”
- sic..

Ante a ausência de pedido de tutela de urgência a ser apreciado, foi determinada a intimação da parte contrária, em 17/03/2022 (Id. 121541491).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id.
121574462.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no Id. 124019964, que defende a manutenção da decisão agravada sob o fundamento de que
“Agravada JAMAIS foi citada para integrar o polo passivo da Ação Demarcatória e, somente teve ciência que o mapa que

traçava a linha demarcatória do perímetro da área a ser imitida na posse pelos Agravantes adentrava na propriedade da Agravada por meio de terceiros”
- sic.

Aponta que
“é inaplicável o prazo imposto no caput do artigo 675 do CPC, primeiro porque a Agravada nunca foi citada/intimada para integrar o polo passivo da Ação demarcatória, segundo porque não houve adjudicação, alienação e arrematação na referida Ação e, terceiro porque o Mandado de Imissão na Posse sequer foi cumprido, sendo, portanto, os presentes Embargos de Terceiros interpostos em caráter PREVENTIVO, conforme preceitua o artigo 674 do CPC.”
– sic, ressaltando que o mandado de imissão sequer foi cumprido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em mesa, os agravantes insurgem-se contra decisão do togado de primeiro grau que nos autos de origem afastou a alegação de intempestividade dos embargos de terceiro, sob o fundamento de que
“apesar do esforço argumentativo dos embargados, não restou comprovada a ciência inequívoca dos embargantes acerca do processo de conhecimento ou do cumprimento de sentença”
– sic.

Ocorre que a decadência abordada nas razões de recuso não encontra respaldo jurídico. Explico:

É que na hipótese dos autos, em que pese os agravantes apontarem o conhecimento prévio da ação demarcatória, os embargos de terceiro foram ajuizados em caráter preventivo eis que não consta nos autos qualquer prova de que o mandado de imissão de posse foi efetivamente cumprido.

Logo o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro, à luz dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, se dá no momento em que a parte sofrer constrição ou ameaça de constrição que, na hipótese, decorre da expedição do mandado de imissão de posse, sobretudo porque não há registro de que tenha participado da ação principal.

Sob esse prisma, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou, inclusive em recursos advindos de decisões que também envolveu os autos da demarcatória, da seguinte forma:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO -

AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO
- OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado,
do efetivo cumprimento do mandado constritivo
.
A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019)

Vale lembrar que no julgamento acima ementado, esta Relatora, de início, acolheu a tese abordada pelos ora agravantes e declarou a decadência, mas, no entanto, foi vencida, razão pela qual o eminente colega Des. Dirceu dos Santos foi o redator da ementa e, depois disso, alinhei-me à maioria.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022